Tribunal: TJMT
Processo: 1025327-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025327-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 014.976.621-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO HENRIQUE DE CAMPOS DIOGO - CPF: 450.435.018-12 (ASSISTENTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0107-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FLAGRANTE. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com reconhecimento da continuidade delitiva (art. 155, §4o, IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal). Consta dos autos que o recorrente, em comunhão de desígnios com corré, subtraiu bens de dois estabelecimentos comerciais em centro de compras, sendo detido em flagrante pelos seguranças com os objetos ocultados em bolsa, após o alarme de segurança soar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a configuração de crime impossível em razão da vigilância no local; (ii) aplicar o princípio da insignificância, diante do valor dos bens subtraídos; (iii) verificar a existência de concurso de pessoas; (iv) reconhecer a continuidade delitiva entre os dois furtos; e (v) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de crime impossível não se sustenta, pois não restou comprovada a existência de vigilância absoluta, direta e ininterrupta. A consumação do delito somente foi frustrada após a inversão da posse dos bens e a intervenção posterior da segurança, afastando a incidência do art. 17 do Código Penal.

4. A súmula 567 do STJ estabelece que a existência de sistema de vigilância não torna impossível a configuração do crime de furto. Além disso, a consumação do crime restou evidenciada pela apreensão dos bens em poder dos agentes.

5. O princípio da insignificância não se aplica quando o agente ostenta reincidência específica em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Enunciado n. 44 do TJMT, sendo a reiteração delitiva indicativo de elevada reprovabilidade da conduta.

6. A prova dos autos demonstra de forma clara a atuação conjunta e coordenada entre os agentes, evidenciando o concurso de pessoas nos termos do art. 29 do Código Penal.

7. Os furtos foram cometidos no mesmo dia, local e por meio do mesmo
modus operandi
, evidenciando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

8. A dosimetria da pena observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo justificadamente aplicada a causa de aumento na fração de 1/6 em razão da prática de dois delitos. O regime aberto e a negativa de substituição da pena foram fundamentados nos antecedentes do réu, conforme art. 44, III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de furto não é afastada pela existência de vigilância eletrônica ou humana, salvo se comprovada a ineficácia absoluta do meio empregado, o que não ocorreu.

2. A reincidência específica e a habitualidade delitiva inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.

3. O concurso de pessoas se caracteriza pela atuação conjunta e coordenada entre os agentes, com divisão de tarefas e comunhão de desígnios.

4. A continuidade delitiva pressupõe unidade de plano e semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução dos delitos.

5. A dosimetria da pena deve respeitar o sistema trifásico, podendo a causa de aumento prevista no art. 71 do CP ser aplicada na fração mínima quando presentes apenas dois delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 17, 29, 44, III, 68, 71, 155, §4o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 670125/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, Súmula 567; STJ, Tema 934.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Anísio Barbosa Do Nascimento

Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, inciso IV, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, argumentando que a vigilância constante, direta e ininterrupta exercida pelos funcionários e pela segurança do shopping configuraria meio absolutamente ineficaz para a consumação do delito. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância, em razão do baixo valor dos bens e da ausência de prejuízo efetivo às vítimas, uma vez que os produtos foram integralmente restituídos. (ID 300552936).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade do crime impossível, conforme Súmula 567 do STJ, e a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância devido ao valor dos bens e à reincidência específica do réu em crimes patrimoniais. (ID. 300552939).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso,
reiterando os argumentos apresentados pelo Ministério Público em primeiro grau (ID. 302319884),
verbis
:

SÍNTESE MINISTERIAL: Apelação criminal - Condenação - FURTO QUALIFICADO (artigo 155, § 4o, inciso IV, duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal) – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição, com fulcro na incidência do princípio da insignificância – Impossibilidade - Res furtivas que ultrapassam 10% do salário mínimo – Acentuado grau de reprovabilidade das condutas - crimes continuados qualificados - Renitência e habitualidade delitivas – Pretendido o reconhecimento de crime impossível, diante do monitoramento por câmeras de segurança nos estabelecimentos comerciais vitimados – Impossibilidade – Súmula 567 do STJ - Tema 934 do STJ - Enunciado 44 do TJMT - Bens que saíram da esfera de proteção das vítimas, mesmo que momentaneamente - Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Após detida análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, é forçoso concluir que o recurso não merece provimento.

1. Da materialidade e autoria delitivas

Segundo a denúncia, no dia 19/06/2020, por volta das 18h57min, no Várzea Grande Shopping, o apelante, em comunhão de desígnios e previamente ajustado com Fabiana Gomes Ferreira, subtraiu produtos de dois estabelecimentos comerciais: da Loja Riachuelo, um perfume da marca UDV e uma cartela contendo três pares de brincos, avaliados em R$ 120,00; e da Loja Avenida, quatro unidades de óculos de sol de cores diversas, avaliados em R$ 240,00.

Consta dos autos que o casal foi detido por seguranças do shopping após o alarme da segunda loja disparar, sendo encontrados com os produtos subtraídos. A corré Fabiana confessou a prática delitiva na fase policial, enquanto o apelante permaneceu em silêncio. Durante a instrução processual, o réu foi declarado revel.

A materialidade dos delitos está amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de avaliação indireta, termo de reconhecimento de objetos e termo de declaração das vítimas.

A autoria, por sua vez, é inconteste, demonstrada pela confissão extrajudicial da corré Fabiana Gomes Ferreira, pelos depoimentos dos representantes das lojas vitimadas e do policial militar que atendeu a ocorrência, além da prisão em flagrante do apelante na posse dos bens subtraídos.

Em sede policial, a corré Fabiana Gomes Ferreira confessou a prática das subtrações junto ao apelante, revelando que a decisão de praticarem os furtos foi previamente acertada pelos dois e que os produtos estavam sendo escondidos em sua bolsa:

“QUE confirma que os fatos que pesam contra si são verdadeiros; QUE confirma ter ido ao Várzea Grande Shopping com seu convivente ANISIO BARBOSA NASCIMENTO FILHO, na data de hoje, após escurecer, bem como confirma que no momento que foram detidos por funcionários do shopping estava com os produtos subtraídos das lojas em sua bolsa; (...) QUE a interrogada confirma ter visto ANISIO subtraindo um perfume em uma loja e depois foram em outra loja e quando estavam para sair do shopping, a interrogada foi ao banheiro e deixou sua bolsa com ANISIO; QUE quando foram abordados pelos funcionários do shopping, o interrogada viu que também havia os óculos em sua bolsa; QUE a interrogada afirma que somente ANISIO subtraiu produtos das lojas e os colocou na bolsa dela quando já estavam fora das lojas; QUE a interrogada afirma que a decisão de furtar foi de ambos no próprio local; QUE a interrogada confirma que seu papel foi apenas de dar suporte para que ANISIO ocultasse os produtos furtados em sua mochila; (...)”

Os representantes das lojas vitimadas, ouvidos em juízo, confirmaram a subtração dos produtos e o reconhecimento dos objetos apreendidos com o casal. O policial militar Alex da Silva Dias, por sua vez, confirmou a prisão em flagrante do apelante e o reconhecimento dos objetos pelos funcionários das lojas.

O apelante, por sua vez, permaneceu em silêncio na fase policial e não compareceu ao interrogatório judicial, sendo declarado revel. Tal postura, contudo, não desconstitui as provas robustas dos autos, sobretudo diante do flagrante no Várzea Grande Shopping, com a apreensão das coisas subtraídas.

2. Da tese de crime impossível

A defesa sustenta a ocorrência de crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, argumentando que a vigilância constante, direta e ininterrupta exercida pelos funcionários e pela segurança do shopping configuraria meio absolutamente ineficaz para a consumação do delito.

Tal tese, contudo, não merece acolhimento.

O art. 17 do Código Penal estabelece que
“não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”
. Para a configuração do crime impossível, é necessário que o meio empregado seja absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio. A mera dificuldade ou o maior risco de descoberta não caracterizam a impossibilidade absoluta.

No caso em análise, o meio empregado pelo apelante não se mostrou absolutamente ineficaz, tanto que logrou êxito em subtrair os produtos de ambos os estabelecimentos, sendo abordado apenas posteriormente, quando já configurada a inversão da posse dos bens.

Os depoimentos colhidos durante a instrução não corroboram a tese defensiva de vigilância prévia, direta e ininterrupta. O representante da Loja Riachuelo afirmou que
“tinham falado pra ele de presença suspeita na loja”
e que
“puxou a gravação das imagens e viu eles pegando alguns produtos”
, o que indica que a vigilância não era prévia ou ininterrupta, mas posterior à suspeita de subtração. Da mesma forma, o representante da Loja Avenida relatou que “
uma funcionária informou que tinham pegado os óculos”
, demonstrando que a subtração já havia ocorrido quando foi percebida.

A Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que
“o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
. Essa orientação jurisprudencial consolidada afasta a tese defensiva, pois reconhece que a mera existência de vigilância não impede a consumação do delito.

Ademais, conforme o Tema 934 do STJ,
“a existência de circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta impede o reconhecimento do crime impossível, especialmente quando demonstrada a reiteração delitiva”
. No caso em análise, o apelante praticou dois furtos em continuidade delitiva, demonstrando planejamento e reiteração criminosa que afastam a possibilidade de reconhecimento do crime impossível.

3. Da aplicação do princípio da insignificância

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, em razão do baixo valor dos bens e da ausência de prejuízo efetivo às vítimas, uma vez que os produtos foram integralmente restituídos.

Tal pleito também não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, construção doutrinária e jurisprudencial, exige a presença cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, o valor total dos bens subtraídos (R$ 360,00) supera consideravelmente o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, tradicionalmente adotado pelos tribunais superiores como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância.

Além disso, o apelante ostenta extensa ficha criminal com reincidência específica em crimes patrimoniais, circunstância que, por si só, afasta a aplicação do princípio da bagatela, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“Diante da habitualidade delitiva em crimes patrimoniais (...) revela-se incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta, evidenciada pela habitualidade delitiva”
(STJ, AgRg no HC 670125/SC, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 22/06/2021, publicado no DJe em 30/06/2021).

O Enunciado n. 44 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também é categórico ao afirmar que
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”. No caso em análise, além da reiteração delitiva, há a presença da qualificadora do concurso de pessoas, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Embora a defesa argumente que as condições pessoais do apelante não deveriam ser consideradas por se tratar de instituto que atua na esfera da exclusão da tipicidade material, a jurisprudência dominante dos tribunais superiores é no sentido de que a reincidência específica e a habitualidade delitiva são circunstâncias que impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

4. Da continuidade delitiva e da qualificadora do concurso de pessoas

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante agiu em concurso de pessoas com Fabiana Gomes Ferreira na prática dos furtos narrados na denúncia. A perfeita comunhão de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes ficou evidenciada tanto nas declarações prestadas na fase policial quanto nos depoimentos colhidos em juízo.

Da mesma forma, restou caracterizada a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, uma vez que os furtos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, evidenciando que o segundo crime foi continuação do primeiro. Os delitos foram cometidos no mesmo dia (19/06/2020), no mesmo local (Várzea Grande Shopping), mediante a mesma forma de execução (subtração de mercadorias das lojas e ocultação em bolsa) e com o mesmo propósito criminoso.

5. Da dosimetria da pena

A pena foi fixada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em
2 anos e 9 meses
de reclusão, considerando-se desfavorável apenas a circunstância judicial dos antecedentes, em razão de condenação anterior por crime de receptação.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva (art. 71, CP), na fração de 1/6, em razão da prática de dois delitos, resultando na pena definitiva de
3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 63 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no aberto, em conformidade com o art. 33, §2o, "c", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada em razão dos antecedentes do apelante, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Anisio Barbosa do Nascimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025